Tribunal: TJMT
Processo: 1046763-85.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046763-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALLAN HITLER SANSAO PEREIRA - CPF: 694.813.851-91 (RECORRENTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de extravio de bagagem em transporte aéreo, na qual o autor pleiteia ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais em razão de extravio de bagagem em dois trechos distintos de viagem, com entrega posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao ressarcimento por dano material decorrente da aquisição de vestuário em razão do extravio de bagagem; (ii) estabelecer se o extravio reiterado de bagagem configura dano moral indenizável, ainda que a restituição ocorra dentro do prazo regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados na prestação do serviço.

4.

Considera-se incontroverso o extravio da bagagem, comprovado por registro de irregularidade emitido pela própria companhia aérea.

5.

Entende-se devido o ressarcimento dos gastos com vestuário realizados em Ribeirão Preto/SP, por estarem devidamente comprovados por notas fiscais e vinculados à necessidade imediata decorrente do extravio.

6.

Afasta-se o ressarcimento de despesas realizadas em Cuiabá/MT por ausência de comprovação do evento alegado, inexistindo prova suficiente do nexo entre o gasto e o extravio.

7.

Reconhece-se que o extravio de bagagem, sobretudo de forma reiterada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

8.

Afirma-se que a devolução da bagagem dentro do prazo de até 7 dias previsto em norma administrativa da ANAC não afasta a responsabilidade civil nem descaracteriza o dano moral.

9.

Conclui-se pela presença dos elementos da responsabilidade civil, quais sejam, conduta, nexo causal e dano, impondo o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046763-85.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Allan Hitler Sansão Pereira

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2026

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”

O Reclamante alega, em síntese, que reside na cidade de Barra do Bugres/MT e que embarcou de Brasília/DF para Ribeirão Preto/SP em 12/06/2025, para participar de um evento, e ao desembarcar foi informado que sua bagagem havia sido extraviada, obrigando-o adquirir vestuário para o evento, sendo a bagagem entregue somente no dia seguinte após o evento. Posteriormente, no dia 13/06/2025 o Autor embarcou de Ribeirão Preto/SP para Cuiabá/MT, para comparecer a um noivado, entretanto, ao desembarcar foi informado que novamente sua bagagem havia sido extraviada, levando-o a adquirir vestuário para o noivado, tendo a bagagem sido entregue somente no dia 15/06/2025.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90).

No caso em análise, é incontroverso o extravio da bagagem sendo confirmado em contestação pela empresa Ré e comprovado através do Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB, emitido pela própria Requerida, colecionado nos autos.

Em que pese a Reclamada alegar que o Autor não faz jus a indenização a título de dano material, verifico que foi comprovado documentalmente, conforme as notas fiscais juntadas nos autos, valores gastos pelo Reclamante, na cidade de Ribeirão Preto/SP no dia 12/06/2025, para aquisição de roupas, ocasionados pelo extravio de sua bagagem, pois teria que participar do evento
“Era da Transformação Cana”,
que ocorreu na mesma data na cidade de Jaboticabal/SP, que fica próximo. Assim, impõe-se a ressarcimento desse valor, devidamente atualizado.

Quanto à pretensão de ressarcimento de valores gastos com a aquisição de roupas em Cuiabá/MT, sob a alegação de que participaria de um noivado nesta Capital, não existe prova da existência do noivado, por isso não deve haver a condenação a efetuar o ressarcimento dos valores gastos com a aquisição de roupas em Cuiabá/MT.

No tocante ao dano moral, verifica-se que o extravio de bagagem, sobretudo quando ocorrido de forma consecutiva, extrapola o mero dissabor cotidiano, evidenciando a reiterada falha na prestação do serviço e acentua o abalo experimentado pelo passageiro.

Ainda que a bagagem tenha sido entregue dentro do prazo de até 7 dias previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, tal circunstância não afasta, por si só, a configuração do dano extrapatrimonial, pois referido prazo estabelece parâmetro administrativo para regularização do serviço, não constituindo causa excludente de responsabilidade civil.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, presente a conduta ilícita, o nexo causal e o abalo suportado pela parte Autora, entendo ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento e
CONDENO a Reclamada ao ressarcir o valor de R$ 1.321,64 (mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) referente às compras realizadas na cidade de Ribeirão Preto/SP para o evento “Era da Transformação Cana”, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação; bem como indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026